Tribunal: STF
Processo: HC 205424
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Pedido de afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em suposições. 4. Desnecessidade de revolvimento fático-probatório. 5. Ausente qualquer prova ou indício de dedicação a atividade criminosa. 6. Agravo improvido.